Tribunal: STF
Processo: HC 188954
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus no qual Juiz singular e Tribunal de Justiça são apontados como autoridades coatoras. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Calúnia. Pedido de trancamento de ação penal. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Juízo da Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais são apontados como autoridades coatoras.
    2. A parte impetrante afirma que foi oferecida queixa-crime contra o paciente pela suposta prática do crime de calúnia. Alega, contudo, falta de justa causa para a propositura da ação penal, tendo em vista a ausência de dolo na conduta do paciente, que teria agido com animus narrandi.
    3. Prossegue a narrativa para sustentar que “[o] paciente foi associado à União dos Escoteiros do Brasil entre os anos de 2008 – 2020, tendo exercido diversos cargos dentro da estrutura da instituição, dentre eles o de diretor regional para o Distrito Metro politano de Minas Gerais, Coordenador Regional de Imagem e Comunicação e Conselheiro Fiscal Nacional. Em data de 06/12/2018 chegou ao conhecimento do paciente irregularidades nos apontamentos na ficha associativa do Sr. (…) que adulterou as informações relativas à sua formação escoteira fazendo inserir no sistema nomes de ‘assessores pessoais de formação’ que não exerceram a função à época assinalada no documento (…). Ao constatar a irregularidade, o paciente apresentou pedido de abertura de processo administrativo disciplinar (PAD) junto à Diretoria Regional dos Escoteiros do Brasil em Minas Gerais tratando a questão, em tese, como FALSIDADE IDEOLOGICA (art. 299,CP) haja vista que salta ao olhos que as informações lançadas pelo Sr. (...) em sua ficha associativa não condiziam com a verdade”.
    3. Nesse contexto, a defesa alega que, “[n]a sequência, o paciente foi surpreendido com uma QUEIXA-CRIME em seu desfavor, tendo como vitima o Sr. (…), por CRIME DE CALÚNIA (…), devido a narrativa dos fatos no pedido de abertura de PAD em desfavor do mesmo”. Contudo, “o conteúdo da ‘denúncia’ remetida à Diretoria Regional dos Escoteiros de Minas Gerais reflete, tão somente, o animus narrandi do paciente, ou seja, o desejo de comunicar a ocorrência de transgressões disciplinares (…). Assim, nítido está ter o paciente agido não com o intuito de difamar ou caluniar o querelante, mas, sim – o que é bem diferente – de levar ao conhecimento das autoridades fatos em tese delituosos”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal n. “0519660-47.2019.8.13.0024 em trâmite junto ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte-2ª UJ CRIME -38º JD”.
    5. Decido.
    6. Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz singular e de Tribunal Estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    7. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não verifico qualquer impetração formalizada em favor do paciente, o que impede o conhecimento deste habeas corpus.
    8. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, o entendimento do STF é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Por fim, o STF já decidiu que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    11. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator